Tribunal: TJDFT
Processo: 0700951-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. A opção pela decretação da prisão preventiva com fundamento na garantia ordem pública requer ponderação fundada quanto à periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, que podem, dentre outros indicativos, emergir das próprias circunstâncias da infração.
2. No caso, o paciente foi flagrado comercializando crack, droga de alto potencial lesivo, e é reincidente específico, com condenação recente, ou seja, o paciente estava em cumprimento de pena anterior, exatamente pelo mesmo delito e, mesmo nessa condição, voltou a incursionar na mesma prática criminosa.
3. Ordem denegada.